Tribunal: TJDFT
Processo: 0715280-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715280-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Ação Civil Pública - Desobstrução de Área Extensa - Tutela de Urgência - Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o do art. 1012 do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença proferida na Ação Civil Pública originária seria originalmente recebido somente no efeito devolutivo, porquanto foi deferida tutela de urgência no comando sentencial. Trata-se, pois, de recurso de Apelação do Distrito Federal e do IBRAM/DF contra Sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais formulados nos autos de Ação Civil Pública para determinar o cumprimento de obrigação de fazer pelo ente público em extensa área no “Condomínio Privê Lago Norte II”, inclusive com planejamento para desobstrução da área, sob pena de multa. Ao IBRAM determinou-se a fiscalização mensal na área, sob pena de multa. O ente público alega inexistência de omissão em sua atuação e a necessidade de enquadramento do caso ao verbete no. 652 do Superior Tribunal de Justiça, o qual determina que "A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária." Feitas essas considerações, entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Não é nenhuma novidade que o Distrito Federal sofre com intensa e extensa ação de parcelamento irregular do solo por ação de grupos coordenados de grilagem, os quais dificultam a ação estatal. Além disso, não é incomum a concessão de tutela de urgência para repelir a derrubada de moradia de particulares, frustrando o Poder de Polícia estatal. No caso de origem, a questão merece ser discutida no âmbito do órgão colegiado antes de sua execução, sob pena de grave dano ao erário. Assiste razão ao Distrito Federal no ponto de que as entidades particulares foram responsabilizadas, de modo que a execução do ente público seria apenas subsidiária, tudo conforme a Súmula 652 do Superior Tribunal de Justiça. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, a fim de conceder efeito suspensivo ao recurso de Apelação do Distrito Federal e do IBRAM/DF até o julgamento da lide pelo órgão colegiado, na parte que lhes afeta. Intimem-se as partes para ciência. Comunique-se ao juízo de origem. Aguarde-se a subida do recurso, nos termos do § 3o do art. 251 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator